Tribunal: TJSP
Processo: 0414452-59.1998.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal determinando a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema no 96 – repercussão geral) – Acórdão alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0414452-59.1998.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RUI FERREIRA BISPO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.142
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0414452-59.1998.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ MAURÍCIO CONTI
APELANTE: RUI FERREIRA BISPO
APELADO: INSS
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos devolvidos à turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal determinando
a incidência dos juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos
e a da requisição ou do precatório (Tema no 96

repercussão geral) Acórdão alterado.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
262, que julgou extinta a execução acidentária, movida por Rui Ferreira Bispo
contra o INSS, com base no art. 794, inciso I, do CPC/1973.
O v. acórdão de fls. 280/290, por maioria de votos, negou
provimento aos recursos, mantendo a exclusão dos juros entre a conta de
liquidação e o pagamento do precatório, desde que respeitado o prazo
constitucionalmente previsto para o pagamento.
Interposto recurso extraordinário, a Presidência da Seção
de Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do mérito
do RE 579.431/RS (Tema no 96), DJe de 30/06/2017, no sentido de que
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e a da requisição ou do precatório, devolveu os autos à turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, conforme o disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado
reaprecie a questão, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Em sede de juízo de retratação, é de ser alterado o
julgamento do recurso.
Com efeito, divergindo de alguns integrantes desta
Câmara, sempre defendi a tese no sentido de não haver incidência de juros
moratórios entre a conta de liquidação e o pagamento do precatório, desde que
observado o prazo para pagamento, disciplinado, atualmente, pelo art. 100, §
5o, da Constituição Federal, o que a meu ver não contrariava a orientação
consubstanciada na Súmula Vinculante no 17 do STF.
Destacava, a propósito, algumas ementas de julgamentos
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e também a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso especial repetitivo (REsp
1.143.677/RS, Corte Especial, rel. Min. Luiz Fux, j. em 02/12/2009, DJe de
04/02/2010).
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal veio a pôr fim ao
debate por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431, com
repercussão geral reconhecida (Tema no 96), aprovando a tese segundo a qual
“incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”.
O respectivo acórdão transitou em julgado em 16/08/2018.
Assim, nada mais resta a discutir, curvando-me, pois, a
essa nova orientação.
Cabe registrar que tal foi o entendimento adotado na
declaração de voto vencido do ilustre Desembargador Valdecir José do
Nascimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, altero o julgamento do
recurso para dar provimento aos recursos. Devolvam-se os autos,
oportunamente, à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital